Tribunal: TJSP
Processo: 1013119-74.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Cartão de crédito – Parcelamento automático de fatura - Danos materiais e morais.

1. É cabível o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento.

2. Inexistindo conduta ilícita da casa bancária, não há que se falar em falha na prestação do serviço, sendo descabido o pedido

Ementa:

Responsabilidade Civil – Indenizatória – Cartão de crédito – Parcelamento automático de fatura - Danos materiais e morais.

1. É cabível o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento.

2. Inexistindo conduta ilícita da casa bancária, não há que se falar em falha na prestação do serviço, sendo descabido o pedido indenizatório.

Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013119-74.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
NORMA SUELI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013119-74.2019.8.26.0477 -Voto no 45668
2
Voto n°: 45668
Apel. n°: 1013119-74.2019.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APTE.: Norma Sueli dos Santos
APDO.: Itaú Unibanco S.A.
Responsabilidade Civil Indenizatória Cartão de crédito
Parcelamento automático de fatura - Danos materiais e
morais.
1. É cabível o parcelamento automático do saldo devedor da
fatura de cartão de crédito, quando não liquidado
integralmente no vencimento.
2. Inexistindo conduta ilícita da casa bancária, não há que se
falar em falha na prestação do serviço, sendo descabido o
pedido indenizatório.
Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 226/229, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, sustando os efeitos da liminar concedida e condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Os embargos de declaração de folhas 231/232 foram
rejeitados pela r. decisão de folhas 235/236.
Apela a autora, fls. 238/245, afirmando que o réu
confessou que efetuou o parcelamento automaticamente, sem sua anuência
e ciência, ou seja, de maneira unilateral e arbitrária, configurando violação
ao dever de informação, especialmente por se tratar de novação de dívida
em contrato de adesão. Argumenta que a liberdade de contratar está
limitada pela função social do contrato e pelo principio da boa-fé objetiva,
que gera padrões de condutas que devem ser observados pelas partes.
Pondera que houve afronta ao principio da transparência, o que resulta a
nulidade da cláusula contratual. Afirma que houve prática abusiva, uma vez
que o réu prevaleceu de sua fraqueza para lhe impor seus serviços.
Sustenta que a regulação prevendo o parcelamento da fatura não está
isenta de controle judicial, razão pela qual as agências reguladoras não
podem editar atos arbitrários ou desarrazoados. Afirma que a Resolução n.
4549, de 26.01.17, do BACEN não impõe o parcelamento automático da
fatura, e que ele é coibido por outras normas do ordenamento jurídico pátrio.
Requer, pois, a reforma da r. sentença com a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 121/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013119-74.2019.8.26.0477 -Voto no 45668
3
É o relatório.
A
ação
proposta para rescindir o contrato de
financiamento elaborado unilateralmente pelo réu, declarando inexigível o
débito, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, foi julgada improcedente, dando
margem a este apelo.
O exame das razões recursais, entretanto, não
demonstra desacerto do julgado.
De início, destaca-se que restou incontroverso nos autos
que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, tendo sido efetuado
o parcelamento da fatura com vencimento em março de 2019.
Muito embora a autora tenha alegado desconhecer esse
parcelamento, em sua defesa o réu apresentou gravação telefônica,
mediante a qual ela recebera esclarecimento, concordando com a
contratação, fls. 146/148.
É certo que, em réplica, ela negou ser sua a voz
gravada. Todavia, não refutou expressamente as informações passadas
pela atendente do réu, tampouco as transações lançadas na fatura
parcelada.
Além disso, o banco esclareceu que as regras, da
Resolução n. 4549/17 permitem “o financiamento do saldo devedor, na
modalidade crédito rotativo, por uma única vez, ou seja, o rotativo do cartão
de crédito será financiado até o vencimento subsequente da fatura”, fl. 117.
Destarte, consoante bem ponderou o d. Magistrado
sentenciante, não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira, seja
porque há informação sobre o parcelamento nas faturas de cada mês, seja
porque a conduta é regulamentada pelos artigos 1o e 2o da Resolução de n.
4.549/2017 do Banco Central do Brasil:
“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e
de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado
integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na
modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por
meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para
o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros,
pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura
subsequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013119-74.2019.8.26.0477 -Voto no 45668
4
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art.
1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante
linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais
vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de
crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos
financeiros.
§ 1o A previsão da linha de crédito de que trata o caput
pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais
instrumentos de pagamento pós-pagos.
§ 2o É vedado o financiamento do saldo devedor da
fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-
pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma
descrita no caput”.
A regularidade da conduta da casa bancária foi afirmada
em outros precedentes deste E. Tribunal, confira-se:
“BANCÁRIO. Declaratória de inexistência de crédito c.c.
reparação de danos morais. Cartão de crédito. Quitação parcial das faturas. Saldo
devedor financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da
fatura subsequente. Parcelamento automático do saldo devedor em condições
mais vantajosas para o consumidor. Regularidade. Inteligência da Resolução
no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e Cláusula 8 do "Contrato de Cartão
de Crédito" firmado entre as partes. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível n. 1066264-49.2018.8.26.0002; Relator Tasso Duarte de Melo; 12a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/04/2020).
“Obrigação de fazer e indenizatória - Cartão de crédito -
Atraso no pagamento - Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC -
Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes - Atendimento pelo
réu - Financiamento automático do saldo devedor - Artigos 1o e 2o da
Resolução no 4.549/17- Ausência de ilicitude -Exercício regular de direito do
credor - Falha na prestação do serviço - Não reconhecimento - Dano moral não
configurado - Sentença de improcedência mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (Apelação Cível n.
1008364-35.2018.8.26.0576; Relator Henrique Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 25/04/2020)
“Demanda declaratória de inexistência de dívida, com
pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização de danos
morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Elementos dos autos que
revelam a existência da dívida. Hipótese de pagamento mínimo das faturas de
cartão de crédito. Juridicidade do parcelamento automático do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013119-74.2019.8.26.0477 -Voto no 45668
5
devedor. Incidência da Resolução BACEN no 4.549/17. Ausência de falha na
prestação do serviço. Dever de indenizar não configurado. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível n. 1016191-79.2019.8.26.0506; Relator Campos
Mello; 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2020).

Diante desse cenário, a conclusão necessária é a de
que a prova da contratação de cartão de crédito, com informação expressa
sobre a possibilidade de parcelamento do saldo devedor das faturas, é o
quanto basta para o decreto de improcedência da ação.
Persistindo a dívida em nome da autora, não há que se
falar em irregularidade nas cobranças efetuadas, e, consequentemente, em
dever indenizatório por parte do réu.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator